Tribunal: TJES
Processo: 5005485-23.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005485-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

AGRAVADO: EMERICK STONES LTDA

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DE EXECUÇÕES E ATOS DE COBRANÇA CONTRA GRUPO ECONÔMICO. LIMITES À EXCLUSÃO DE OBRIGAÇÕES DE ATOS COOPERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em ação cautelar antecedente, deferiu tutela de urgência para suspender, por 60 dias, execuções judiciais e outros atos de cobrança contra empresas de grupo econômico em situação de negociação com credores, incluindo cooperativa agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os créditos oriundos de atos cooperativos praticados por cooperativa de crédito com associados estão automaticamente excluídos da suspensão de execuções determinada em ação cautelar antecedente; e (ii) saber se a verificação da natureza do crédito como ato cooperativo exige análise individualizada da operação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/2005 estabelece que as obrigações decorrentes de atos cooperativos não se submetem aos efeitos da recuperação judicial.

Contudo, a qualificação do ato como cooperativo exige análise do caso concreto, com base na estrutura do negócio, cláusulas contratuais e aderência aos objetivos estatutários da cooperativa.

Operações com estrutura típica de financiamento de mercado não são automaticamente enquadradas como atos cooperativos, ainda que formalmente realizadas entre cooperativa e associado.

A decisão agravada se limitou a suspender atos de constrição por prazo determinado, sem excluir o direito à discussão da natureza do crédito em momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão dos efeitos da recuperação judicial para obrigações decorrentes de atos cooperativos exige análise da natureza jurídica da operação. 2. Operações financeiras entre cooperativas de crédito e cooperados devem ser analisadas individualmente para verificação de sua compatibilidade com o conceito legal de ato cooperativo.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005485-23.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS
Advogado do(a) AGRAVANTE: ERON SANTOS PIMENTEL - ES40329
AGRAVADO: EMERICK STONES LTDA
Advogados do(a) AGRAVADO: EZUS RENATO SILVA CARDOSO - ES21583-A, LEONARDO GONORING GONCALVES SIMON - ES18844-A, LUCIANA MARQUES DE ABREU JUDICE DESSAUNE - ES5868-A, RODRIGO MARQUES DE ABREU JUDICE - ES7513, THIAGO SOARES ANDRADE - ES24506-A, VITOR SEIDEL SARMENTO - ES23435-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito Coopermais - Sicoob Coopermais, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Colatina/ES nos autos da ação cautelar antecedente, que deferiu a medida liminar para suspender, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, todas as ações de execução movidas contra as empresas Emerick Stones LTDA, Emerick Mineração LTDA, Mineração Mucuri LTDA e Temex Brazilian Stones LTDA, determinando, ainda, a suspensão
“de qualquer rescisão contratual ou declaração de vencimento antecipado, de protesto, constrição, restrição, bloqueio, sequestros, arrestos, amortização, retenção contra o patrimônio das requerentes em relação aos empréstimos/financiamentos existentes envolvendo o Grupo Emerick com as instituições credoras listadas na exordial, durante o prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de arrefecer e inviabilizar o ambiente de negociação.”
.

O agravante sustenta, em síntese, que (i) mantém relação jurídica de natureza associativa com as agravadas, na condição de cooperado, e, portanto, seus créditos são legalmente excluídos dos efeitos da recuperação judicial e extrajudicial; (ii) a decisão afronta os princípios da legalidade, da preservação da atividade econômica e da segurança jurídica, ao paralisar a cobrança de créditos extraconcursais, ferindo a lógica do sistema cooperativo; e (iii) o art. 6º, § 13, da LREF exclui os atos cooperativos dos efeitos da recuperação.

Pois bem. Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão agravada.

O agravante sustenta que seu direito está amparado no art. 6º, § 13, da Lei nº 11.101/05, que expressamente exclui dos efeitos da recuperação judicial as obrigações decorrentes de atos cooperativos praticados por cooperativas com seus associados, nos termos do art. 79, da referida lei.

No entanto, essa exclusão legal não autoriza, de forma automática e indiscriminada, a dispensa de análise judicial individualizada da operação, especialmente quando o negócio jurídico, embora formalmente celebrado com o cooperado, apresenta estrutura e finalidades típicas de operação financeira de mercado.

A definição legal de ato cooperativo (art. 79, da Lei nº 5.764/71) delimita sua abrangência àqueles atos praticados entre cooperativa e associado com vistas à consecução de seus objetivos sociais. O parágrafo único do mesmo artigo reforça que o ato cooperativo não implica operação de mercado nem contrato de compra e venda de produto ou mercadoria.

Adicionalmente, o art. 1º, I, da LC nº 130/2009 atribui às cooperativas de crédito regulação equivalente àquela das instituições financeiras, no que tange à atuação do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central, revelando que há uma zona de interseção entre o cooperativismo e a atividade bancária, o que pode relativizar a natureza do ato praticado.

Nesse contexto, embora o art. 6º, § 13, da LREF estabeleça regra de exclusão, a verificação da natureza do crédito como “ato cooperativo” exige análise do caso concreto, com base nas cláusulas contratuais, estrutura da operação, elementos de mutualidade e aderência aos objetivos estatutários da cooperativa, o que, ao menos nessa análise, é inviável, sobretudo quando ainda não apreciado pelo juízo de origem.

Pelas razões expostas, conheço e
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 26.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.